Tribunal: STF
Processo: RHC 200107
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Genival Carvalho dos Santos contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 14.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 632.580/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, em 26.4.2018, julgou procedente a denúncia para condenar “o réu GENIVAL CARVALHO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de onze (11) dias-multa, na forma acima, como incurso no art. 333, ‘caput’, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal”, na Ação Penal n. 0005575-34.2017.8.26.0635/SP. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 32-40, vol. 1).
    3. Em 27.6.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0005575-34.2017.8.26.0635/SP, interposta pela defesa, a Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 41-47, vol. 1).
    4. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 30.7.2019, ocorreu o trânsito em julgado para a defesa.
    Também consta daquele informativo eletrônico do Tribunal de origem que o juízo de primeira instância determinou o cumprimento do mandado de prisão para a execução da pena e este foi cumprido em 3.12.2020.
    5. Em 7.12.2020, apontando como autoridade coatora “o MM. Juíz da 31ª Vara Criminal do foro Central da Barra Funda” (fl. 4, vol. 1), contra a prisão efetuada no dia 3.12.2020 e em razão da pandemia da Covid-19, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 632.580/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) conce[ssão d]a presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, sendo expedido imediato CONTRAMANDADO DE PRISÃO, para que o paciente possa ser posto em liberdade mediante medias cautelares a serem designadas pelo douto ministro relator; Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja expedido o CONTRAMANDADO DE PRISÃO, com seu respectivo alvará de soltura para que o paciente possa ser transferido para a prisão domiciliar com as medidas cautelares de praxe” (fl. 18, vol. 1).
    Em 8.12.2020, a liminar foi indeferida (fls. 53-54, vol. 1).
    Em ofício expedido pela Trigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo, para prestar informações ao Superior Tribunal de Justiça, o Juízo de primeira instância informou que o “paciente foi condenado, por sentença publicada em 27 de abril de 2018, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e multa de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, por infração ao artigo 333, ‘caput’, c/c o artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal. Pelo V. Acórdão, publicado em 15 de julho de 2019, foi negado provimento ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença prolatada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Referido Acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 31 de julho de 2019 e para a Defesa do paciente em 30 de julho de 2019” (fls. 75-76, vol. 1).
    Em 14.3.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do habeas corpus com o fundamento de que as “matérias suscitadas não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, porquanto o debate nem sequer foi provocado” e ainda ressaltou “o paciente foi preso em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado (...), não havendo, assim, falar em requisitos da prisão cautelar ou substituição por medidas alternativas” (fls. 96-97, vol. 1).
    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “que a atual situação emergencial que nosso país está passando, está trazendo prejuízos irreparáveis a todos” (sic, fl. 104, vol. 1).
    Acrescenta que “o Recorrente, além de preencher os requisitos da Recomendação nº 62/2020, Art. 5º e incisos, está nitidamente exposto ao contágio e morte” (fl. 105, vol. 1). 
    Argumenta que “o Recorrente não apresenta ameaça ao cumprimento de sua pena em um regime menos gravoso, a saber PRISÃO DOMICILIAR, mediante as medidas cautelares de praxe a ser fixada pelo juízo da execução, não demonstra perigo à sociedade e muito menos traz algum risco de fuga consigo” (fl. 105, vol. 1).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “4.1. O recebimento, conhecimento e provimento do presente recurso; 4.2. A nulidade da decisão proferida pelo Ministro Relator da Quinta Turma do STJ, Doutor João Otávio de Noronha; 4.3. concessão da medida Liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata modificação do cumprimento de pena do Recorrente, a saber, a PRISÃO DOMICILIAR com as medidas cautelares de praxe; 4.4. Seja, ao final, concedida em definitivo a Ordem de Habeas Corpus; 4.5. A imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar mediantes medidas cautelares a serem determinadas pelo juízo da execução penal” (sic, fl. 107, vol. 1).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 122 e 127, vol. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre o pedido de conversão da prisão em domiciliar. O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus por configurar supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Incompetência. Ausência de comprovação de materialidade e de autoria. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Dupla supressão de instâncias. 1. (...) 4. O pedido de ‘concessão do direito de permanecer em liberdade ou prisão domiciliar, nos termos das disposições da recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça’ não foi apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato esse que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 189.697-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2020).
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, também não seria possível a análise das alegações sobre a necessidade de prisão domiciliar, pois não há nos autos documentos que comprovem condições comprometedoras da saúde do recorrente ou que o local onde está cumprindo pena não esteja seguindo os protocolos de prevenção de contágio.
    Não há, pois, elementos demonstrativos de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício.
    No habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir, na espécie, dilação probatória. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 183.018-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 22.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação do acórdão inquinado coator, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 2. Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 182.998-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – (...) IV – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 164.414-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2019).
    10. Ademais, consta da sentença que o juízo de primeira instância fixou o regime inicial semiaberto pela reincidência do recorrente, constando do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo a existência de dois processos de execução de pena (n. 0006410-73.2017.8.26.0521 e n. 0001886-51.2021.8.26.0502). E em 24.3.2021 teria sido concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto.
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora